Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA GENITOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP, por ter desferido soco em seu pai, causando-lhe fratura dentária e outras lesões leves na boca. A Defesa pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução da pena com fundamento na vedação de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei n. 14.994/2024).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito familiar; (ii) estabelecer se é possível aplicar ao caso a pena cominada pela Lei n. 14.994/2024, mais gravosa que a norma vigente ao tempo dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, composto por laudos periciais, dentre outros.
4. A alegação de legítima defesa não se sustenta quando ausente indícios de que a vítima tenha iniciado a agressão, ônus que incumbia ao acusado (art. 156 do CPP). 4.1. Ainda que a lesão corporal tivesse ocorrido em contexto de agressões mútuas (o que não restou demonstrado), a reação do acusado foi nitidamente desproporcional, tendo causado fratura dentária e lesões bucais no genitor, enquanto nenhum ferimento compatível com quem foi efetivamente agredido foi constatado no réu.
5. No caso concreto, a pena de 2 (dois) anos de reclusão foi fixada com base na nova redação do art. 129, § 9o, do CP, introduzida pela Lei n. 14.994/2024, que aumentou o mínimo legal da sanção. No entanto, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5o, XL, da CF), a nova reprimenda não pode retroagir para alcançar fato anterior à sua vigência, impondo-se a fixação da pena mínima prevista na norma anterior.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.